Tribunal: TJSP
Processo: 2195941-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras deliberações, rejeitou a arguição de vício por ausência de intimação dos herdeiros e indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: executados que figuram tanto na condição de sócios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação Imobiliária. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras deliberações, rejeitou a arguição de vício por ausência de intimação dos herdeiros e indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: executados que figuram tanto na condição de sócios da Empresa executada como de herdeiros do falecido Armando Conde, tendo havido inclusive a regular apresentação de defesa pelos sócios herdeiros. Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de elementos seguros de convicção quanto à litigância de má-fé atribuída ao executado, "ex vi" do artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*